Tribunal: CARF
Processo: 10930.722972/2018-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.722972/2018-49
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.313 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Assunto
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
M V CAMBE - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que os autos retornem à DRF de origem e
essa, através de Relatório Circunstanciado, responda aos seguintes questionamentos: (1) Os
motivos que redirecionaram os débitos inscritos na dívida ativa da União para a empresa ora
Recorrente; (2) Juntar cópia da Certidão de Dívida Ativa dos débitos; (3) Informar se a
Recorrente permanece como co-responsável pelo débito; e (4) Informar se há nos autos das
respectivas execuções fiscais decisão judicial acolhendo o redirecionamento da execução fiscal
e, se positivo, juntar o despacho nos autos.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 07-44.157, de 19 de junho de
2019, da 4a Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
A Contribuinte recebeu Ato Declaratório Executivo DRF/LON no 3337566, de
31/08/2018, por meio do qual a mesma foi excluída de ofício do Simples Nacional, com efeitos a
partir de 01/01/2019.
A Recorrente, após ciência, apresentou manifestação de inconformidade,
alegando, em síntese, ter parcelado os débitos do Simples Nacional, quitou os débitos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10930.722972/2018-49
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.313 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.722972/2018-49

previdenciários, contudo, em relação aos débitos inscritos em Dívida Ativa da União sob nos
90213005237, 90714002476 e 90614011468 aduziu não ser a responsável pelos mesmos, pois
foram inscritos em 08/11/2013 e 07/03/2014, enquanto a ora Recorrente foi constituída somente
em 16/04/2015.
A 4a Turma da DRJ/FNS julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, porque não houve a comprovação da
suspensão da exigibilidade dos débitos objetos do ADE.
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ, através de abertura de
mensagem eletrônica, no dia 31/07/2019 (e-fl. 67) e apresentou Recurso Voluntário aos
27/08/2019 (e-fls. 70 a 72), com as razões abaixo:
1. DOS FATOS E FUNDAMENTOS
O recorrente/sujeito passivo foi certificado, através do Ato Declaratório Executivo
DRF/LON n° 3337566/2018 de que, em virtude de possuir débitos do Simples
Nacional, débitos previdenciários e débitos fazendários (inscritos em dívida ativa sob n°
90213005237, 90714002476 e 90614011468), com o Fisco Federal de exigibilidade não
suspensa, ficaria excluído do Regime Especial Unificado de Arrecadação (Simples
Nacional).
Inconformado com a decisão, o recorrente apresentou impugnação, uma vez que quitou
os débitos previdenciários, parcelou os débitos do Simples Nacional e, no que tange aos
débitos fazendários, estes não podem ser atribuídos à recorrente, vez que foram inscritos
antes da constituição da empresa M V Cambé — Comércio de Produtos Alimentícios,
não possuindo qualquer relação jurídica com a recorrente.
Em 31/07/2019 o recorrente obteve ciência de que sua impugnação fora rejeitada, sob o
argumento de que estaria inscrito em dívida ativa nos referidos débitos como
coresponsável, e que isto pode ter ocorrido em razão de responsabilidade por sucessão.
Sem razão, contudo.
O artigo 133 do Código Tribunal Nacional é claro ao dispor sobre a responsabilidade
por sucessão:
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir
de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento
comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva
exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome
individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou
estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato.
Como se observa da certidão em anexo, a empresa recorrente fora CONSTITUÍDA na
data 16/04/2015, pelo sócio unitário MARCOS VINICIUS DOMINGOS
BENETATTI.
Não houve, no caso em tela, qualquer compra de fundo de comércio ou
estabelecimento comercial da empresa anteriormente ali estabelecida.
O simples fato da recorrente ter se estabelecido em mesmo espaço físico que havia sido
outrora ocupado por uma pessoa jurídica devedora de tributos não deve ser consíderado
como sucessão empresarial. O local físico em que exercida a atividade é apenas um dos
elementos integrantes do estabelecimento e, nesse sentido, não pode ser considerado
isoladamente.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.313 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.722972/2018-49

Ademais, os débitos cobrados foram inscritos em 08/11/2013 e 07/03/2014, ou seja,
anteriormente à constituição da empresa recorrente, não havendo o que se falar
em responsabilidade por sucessão.
Nesse sentido, o CARF já decidiu sobre o afastamento da responsabilidade da empresa
quando o Fisco não comprova os requisitos do art. 133, I do CTN. Veja-se:
Processo Administrativo Fiscal. Ano-calendário: 2005, 2006, 2007.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. Cabem os
Embargos de Declaração quando caracterizada a contradição na decisão
embargada.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
POR
SUCESSÃO. EXCLUSÃO. Deve ser afastada a responsabilização
por sucessão empresarial quando o fisco não comprova os requisitos
do art. 133, I, do CTN. (Acórdão n° 1201-002.157, 2 Câmara / ia
Turma Ordinária, Relator JOSE CARLOS DE ASSIS GUIMARAES,
Sessão: 16/05/2018).
Pelo exposto, não há como permitir que a recorrente, pelo simples fato de e estabelecer
comercialmente no endereço do anterior contribuinte seja compelida a assumir dívida
tributária de outra empresa.
Por essa razão, requer-se a manutenção da recorrente no SIMPLES NACONAL.
II. DA CONCLUSÃO
Diante do exposto acima, considerando a inexistência de relação jurídica tributária
referente aos débitos inscritos em dívida ativa n° 90213005237, 90714002476 e
90614011468, requer-se a manutenção da M V Cambé — Comércio de Produtos
Alimentícios —Eireli, CNPJ n°22.278.341/0001-66 no SIMPLES NACIONAL.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Conforme demonstrado no Relatório deste voto, a Recorrente defende que
regularizou os débitos devidos e atesta que não é responsável pelos débitos inscritos em dívida
ativa, inscrições nos 90213005237, 90714002476 e 90614011468.
A DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade, fundamentou o seguinte:
Como se infere dos extratos de f. 34 a 55, a recorrente foi incluída no polo passivo dos
débitos inscritos em Dívida Ativa da União, na condição de co-responsável, na data de
21/06/2018.
(...)
Deste modo, ainda que a recorrente tenha sido constituída somente após a inscrição dos
débitos em Dívida Ativa, figura como co-responsável pelos débitos, o que pode ter
ocorrido em razão de responsabilidade por sucessão. Todavia, é matéria que deveria ser
contestada junto à Procuradoria da Fazenda Nacional.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.313 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.722972/2018-49

Em recurso voluntário, a Recorrente alega ter sido constituída após a inscrição dos
débitos em dívida ativa e não houve compra de fundo ou estabelecimento comercial da empresa
anteriormente estabelecida.
Pelas informações constantes no processo, não é possível identificar porque a
Recorrente foi considerada co-responsável pelos débitos. Ela defende que não é responsável, a
DRJ, por sua vez, declarou que ela consta como co-responsável no sistema e supõe que deve ter
ocorrido responsabilidade por sucessão.
As consultas acostadas ao processo relativa às inscrições apontam como devedor
principal a empresa M C Benatatti e Cia Ltda-ME e a empresa ora Recorrente aparece como co-
responsável pelo débito, tendo sido incluída a co-responsabilidade em 21/06/2018. Todas as três
inscrições objeto deste litígio (nos 90213005237, 90714002476 e 90614011468) estão com
processos de execução ativos ajuizados, segundo informações dos relatórios juntados aos autos
(fls. 34 a 55).
Pois bem, não há como determinar quais os motivos que levaram a Recorrente a
ser considerada co-responsável pelo débito, nem há informação se, uma vez que estavam com a
dívida ajuizada, o juiz acolheu o pedido de redirecionamento ou da desconsideração da
personalidade jurídica para incluir a Recorrente no pólo passivo da execução fiscal.
Diante disso, voto por converter o presente julgamento em diligência, para que os
autos retornem à DRF de origem e essa, através de Relatório Circunstanciado, responda aos
seguintes questionamentos: (1) Os motivos que redirecionaram os débitos inscritos na dívida
ativa da União para a empresa ora Recorrente; (2) Juntar cópia da Certidão de Dívida Ativa dos
débitos; (3) Informar se a Recorrente permanece como co-responsável pelo débito; e (4)
Informar se há nos autos das respectivas execuções fiscais decisão judicial acolhendo o
redirecionamento da execução fiscal e, se positivo, juntar o despacho a esses autos.
Após elaboração do de Relatório Circunstanciado, que seja aberto prazo para a
Recorrente se manifestar sobre o mesmo, em obediência ao princípio do contraditório.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital